Tribunal: TJDFT
Processo: 0003279-34.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003279-34.2019.8.07.0009 RECORRENTE: R.B.V.C. RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS CORRELATOS A ROUBO CIRCUNSTANCIADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. USO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS FIXADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto, conforme dispõe o artigo 215, ECA. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando há provas sólidas a justificar a procedência da representação, como a confissão e as declarações das vítimas e do policial que apreendeu o menor em flagrante na posse da motocicleta receptada, da arma de fogo portada ilegalmente e dos bens roubados. 3. Cabe ao infrator, flagrado na posse de veículo furtado ou roubado, o ônus de demonstrar que não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, mormente quando as circunstâncias fáticas apontam em sentido contrário. 4. Na apuração dos atos infracionais análogos a porte ilegal de arma de fogo e munições e roubo circunstanciado pelo emprego de arma, é prescindível a perícia para atestar a potencialidade lesiva do artefato apreendido. Precedentes. 5. Verificada a reiteração infracional, aliada às demais condições pessoais do adolescente, correta a aplicação da medida de internação, restando evidenciada a insuficiência de outras medidas mais brandas. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação aos artigos 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, 14, da Lei 10.826/2003, 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a inviabilidade de reconhecimento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, em ato infracional análogo ao crime de roubo, e da materialidade de ato infracional análogo ao crime de porte de arma de fogo, se o artefato que em tese teria sido empregado para o cometimento de ambas as infrações, não foi apreendido e, tampouco, submetido à perícia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação ao alegado malferimento aos artigos 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, 14, da Lei 10.826/2003, 158 e 167, ambos do Código de Processo Penal, porquanto a conclusão do colegiado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. (...) 2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas atestando o seu emprego. (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1403414/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 27/6/2019) (g.n.). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DO OBJETO. OUTROS ELEMENTOS INDICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Tratando-se de crime de perigo abstrato, é prescindível a realização de laudo pericial para atestar a potencialidade da arma apreendida e, por conseguinte, caracterizar o crime de porte ilegal de arma de fogo. 2. Apesar de não haver sido possível a apreensão da arma alegadamente portada pelas Agravantes, a Corte local concluiu que há indícios mínimos de materialidade e autoria, especialmente em razão das informações prestadas pelas Acusadas e da existência de imagens nas quais estas empunham objetos que são, no mínimo, muitos similares a armas de fogo. 3. (...). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1388977/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/8/2019) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029